Tribunal: TJDFT
Processo: 0746528-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REITERAÇÃO TÍPICA, À FINALIDADE TÍPICA, AO NEXO DE CAUSALIDADE, ÀS CONTRADIÇÕES DO DEPOIMENTO DO ACUSADO E À NATUREZA FORMAL DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por assistente de acusação contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação criminal para absolver o réu da imputação do crime previsto no art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal, por ausência dos elementos constitutivos do tipo de perseguição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições quanto à reiteração típica, à finalidade lesiva, ao nexo de causalidade, às alegadas contradições do depoimento do réu e à natureza formal do crime de perseguição, de modo a justificar o acolhimento dos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP, prestam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadmissíveis quando utilizados como via de rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da reiteração típica, concluindo, com base no conjunto probatório e na jurisprudência desta Corte e do STJ, que a concentração de tentativas de contato em dois dias consecutivos, motivada por fato específico e sem persistência além desse episódio, não configura a habitualidade exigida pelo art. 147-A do CP. A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com a valoração probatória adotada.
5. A finalidade típica foi igualmente apreciada no acórdão, que concluiu, à luz do conjunto das provas, que a motivação das tentativas de contato não foi perseguir, ameaçar ou controlar a vítima, mas buscar esclarecimentos sobre conflito pontual. A discordância da embargante quanto a esse juízo não configura omissão.
6. O nexo entre a conduta e a afetação relevante da liberdade ou privacidade da vítima também foi objeto de análise expressa, tendo o acórdão concluído pela ausência de padrão de vigilância, controle ou assédio sistemático. A pretensão de atribuir peso diverso aos elementos probatórios não evidencia lacuna decisória.
7. A questão das supostas contradições no depoimento do réu foi implicitamente resolvida pelo acórdão ao valorar o conjunto probatório de forma integral e coerente. A opção por determinada versão dos fatos não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, cada argumento das partes.
8. A alegação de que o acórdão teria exigido resultado naturalístico de um crime formal não corresponde à fundamentação adotada, que se limitou a examinar a ausência dos elementos objetivos do tipo — reiteração e finalidade lesiva —, e não a produção de resultado naturalístico. Inexiste, portanto, o equívoco de premissa apontado.
9. A invocação da ADPF 779/STF nos embargos de declaração configura inovação recursal vedada, por não ter sido suscitada nas razões ou contrarrazões da apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, § 1o, II; CPP, arts. 619 e 620; Lei 11.340/2006, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2094027, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 26/02/2026; Acórdão 1830991, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14/03/2024; STJ, AgRg no HC 840.043/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27/11/2023.